Tribunal: TJBA
Processo: 8107077-45.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8107077-45.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: VILIAM CESAR DOS SANTOS JUNIOR Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA lei nº 11340/2006). RAZÕES DO APELO. ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA SENTENÇA. APELO CONHECIDO PARCIALMENTE E IMPROVIDO. I. Consta nos autos que no dia 22/06/2022, nessa Capital, o ora recorrente descumpriu medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11340/2006, impostas em favor de sua ex companheira. II. Condenado pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Feira de Santana a uma pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n 11340/2006, bem como fixou o valor mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de reparação dos danos. Determinou a suspensão da execução da pena privativa de liberdade por 02 (dois) anos. Concedeu, ainda, o direito de o réu recorrer em liberdade. III. Razões do apelo. Pugna, inicialmente, pela concessão da justiça gratuita. No mérito, pela absolvição, em razão da ausência de provas, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. IV. Não conhecido o pedido da assistência judiciária gratuita, pois a matéria é de competência da Execução Penal, haja vista ser na fase de execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do réu. V. Provas carreadas aos autos são suficientes para manutenção da condenação. Impossibilidade de absolvição. Depoimento prestado em Juízo pela vítima e pelos policiais. VI. Nos delitos de violência doméstica ou familiar, as palavras da vítima ganham especial relevo, eis que praticados muitas vezes longe de testemunhas presenciais. VII. Parecer ministerial opinando pelo conhecimento e improvimento do apelo. VIII. Apelo conhecido, em parte (exceto quanto ao pedido de assistência gratuita) e improvido, mantendo-se a sentença em sua integralidade. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 8107077-45.2022.8.05.0001, da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar de Salvador, sendo apelante Viliam Cesar dos Santos Junior e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõem a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer parcialmente e negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator. Salvador, . A01-BM